Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para a parte pleitear a realização de diligência, já indeferida pelo MM. Juiz em r. decisão irrecorrida, por fundamentos eminentemente jurídicos e sem qualquer alteração fática no processo, ante a ocorrência do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, ambos do CPC.
II – Agravo interno conhecido e desprovido.